Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007613-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ORRIGO GARCIA - CPF: 329.059.121-20 (RECORRENTE), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ESTORNO PARCIAL DOS PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a plataforma de comércio eletrônico ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.289,00 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, rejeitando o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo contratado em nome do autor. O Mercado Livre recorreu buscando a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização moral. O autor recorreu requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a plataforma de comércio eletrônico responde pelos danos materiais e morais decorrentes da não entrega do produto adquirido;
(ii) estabelecer se o empréstimo contratado em nome do autor é válido ou se foi resultado de fraude, com os consequentes efeitos sobre a existência do débito e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da plataforma pela não entrega do produto é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de entrega do produto adquirido e pelo não estorno do terceiro pagamento efetuado pelo autor.

4.

A indenização por danos materiais no valor de R$ 2.289,00 corresponde exatamente ao prejuízo suportado pelo autor, sendo devida.

5.

O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassa o mero dissabor, justificando a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00, quantia proporcional e adequada aos parâmetros da Turma Recursal.

6.

Quanto à contratação do empréstimo, os elementos constantes dos autos indicam fraude; ademais, o autor demonstrou boa-fé ao registrar boletim de ocorrência e comunicar a plataforma, ao passo que a reclamada não comprovou a adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

7.

Diante disso, o contrato deve ser declarado nulo, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e determinada a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

8.

O pedido de restituição em dobro não prospera, pois não houve comprovação de pagamento das parcelas do contrato fraudulento pelo autor.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso da reclamada desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007613-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

José Ricardo Orrigo Garcia e Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda.

Recorrido(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda. e José Ricardo Orrigo Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A.

CONDENAR
a parte reclamada, ao pagamento, a título de dano material, da importância de
R$ 2.289,00 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais),
atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação, pela Taxa Legal de juros calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

B.

CONDENAR
a parte reclamada, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

C.

REJEITAR
o pedido de declaração de inexistência de débito, relativo ao empréstimo n° 778465701.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

O processo teve origem em demanda proposta por José Ricardo Orrigo Garcia, que alegou ter sido vítima de golpe ao tentar adquirir um aparelho de ar condicionado pela plataforma do Mercado Livre. Segundo narra, após realizar três pagamentos para a compra do produto, sendo que os dois primeiros foram estornados e o terceiro não, foi induzido a realizar procedimentos que resultaram na contratação fraudulenta de um empréstimo no valor de R$ 16.990,00, parcelado em 24 vezes de R$ 1.318,26, totalizando R$ 28.505,69.

Em suas razões recursais, o Mercado Livre sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, comprovada por documentos como biometria facial, contrato assinado digitalmente e registro de IP. Alega que não houve falha na prestação do serviço e que inexiste dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, o reclamante recorre pleiteando a reforma da sentença para que também seja declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo, sob o argumento de que foi vítima de fraude, e condenada a reclamada à restituição em dobro do valor referente à contratação, além de que seja determinada a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis e pela reforma nos pontos desfavoráveis.

Pois bem. A controvérsia central consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação de serviço da plataforma que justifique a condenação por danos materiais e morais; e (ii) se o empréstimo contratado em nome do autor é válido ou se foi resultado de fraude, devendo ser declarada sua inexistência.

DO RECURSO DO MERCADO LIVRE:

O Mercado Livre sustenta que não há responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, uma vez que não houve falha na prestação do serviço. Contudo, analisando os fatos narrados e as provas dos autos, verifico que a sentença não merece reforma neste ponto.

Extrai-se dos autos que o autor realizou três pagamentos para a aquisição de um aparelho de ar condicionado, sendo que os dois primeiros foram estornados e o terceiro não, sem que houvesse a entrega do produto. A empresa recorrente não comprovou a entrega do produto ou o estorno do terceiro pagamento, ônus que lhe cabia.

Ademais, o autor demonstrou que tentou resolver administrativamente a questão, tendo aberto o protocolo nº 337800474 junto à plataforma, sem obter solução satisfatória.

Quanto aos danos materiais, o valor de R$ 2.289,00 corresponde exatamente ao terceiro pagamento realizado pelo autor e não estornado pela plataforma, sendo devida sua restituição.

Já no tocante à indenização a título de danos morais em razão da falha na prestação do serviço da empresa, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, razão pela qual deve ser mantido.

DO RECURSO DO RECLAMANTE:

Por sua vez, o autor interpõe recurso para ver declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo, sob a alegação de ter sido vítima de fraude, bem como determinada a restituição em dobro do valor referente à contratação, além da exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Segundo a narrativa constante da petição inicial, bem como os documentos colacionados nos autos, o autor realizou pagamentos para a compra de um produto em 27/08/2024 e 28/08/2024, os quais foram estornados. No dia 28/08/2024, orientado pelo vendedor por meio da plataforma do site da reclamada, efetuou novamente o pagamento e acessou links que culminaram na contratação fraudulenta do empréstimo em discussão, sob a alegação de “reativação de protocolo”.

Embora o Mercado Livre tenha apresentado documentos que, em tese, comprovariam a regularidade da
contratação (como biometria facial, registro de IP e contrato assinado digitalmente), há elementos nos autos que indicam a ocorrência de fraude.

Além da narrativa verossímil, verifica-se que o autor, ao perceber a contratação, registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a plataforma (protocolo nº 337800474), demonstrando sua boa-fé. Por outro lado, o Mercado Livre não comprovou ter adotado medidas efetivas para evitar fraudes em sua plataforma ou para resolver a situação após ser comunicado.

Assim, considerando o conjunto probatório e aplicando os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, entendo que deve ser declarado nulo o contrato objeto da lide. Em decorrência disso, deve ser acolhido o pedido de exclusão do cadastro de restrição do autor, relativo ao contrato de empréstimo em discussão nos autos.

No entanto, no que se refere ao pedido de restituição em dobro do valor referente ao contrato, não merece prosperar, uma vez que não houve comprovação do pagamento pelo autor. No caso, a inadimplência tanto é configurada que culminou na inclusão do nome do consumidor no SERASA, conforme demonstrado pelo autor na impugnação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do reclamante, DECLARO nulo
o contrato objeto da lide e, consequentemente, inexistente a dívida em questão, bem como DETERMINO a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito referente ao contrato em discussão nos autos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada Mercado Livre.com e a c
ondeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025